Tribunal: STF
Processo: AI 248556
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É da competência do relator, em decisão monocrática,
julgar o agravo de instrumento contra o despacho que não admitiu o
recurso extraordinário, examinando todos os aspectos relativos ao
cabimento, ou não, deste.
- Inexistência de qualquer prejuízo por causa do
julgamento do agravo de instrumento, porquanto, se o recurso
especial vier a ser admitido, aquele julgamento em nada influirá no
deste.
-       Ocorrência, no caso, como salientado no despacho
agravado, de alegação de ofensas indiretas ou reflexas à
Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.